Tribunal: TJPA
Processo: 0804885-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804885-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAFAEL MAIA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, X, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR
SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Ratifica-se o pronunciamento monocrático que deixou de conhecer do
habeas corpus
, quando as teses elencadas na impetração não foram alvos de deliberação pelo magistrado acoimado de coator, circunstância que impede a manifestação desta Corte de Justiça, evitando-se com tal medida a indevida supressão de instância, com a inversão da ordem processual legal e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição;

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
RAFAEL MAIA CORREA
, através do i. defensor público, Dr.
ALEXANDRE MARTINS BASTOS
, em face da resp. decisão monocrática proferida pelo relator à época, Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes, que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0804885-91.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem face a inexistência de pronunciamento do juízo
a quo
acerca da pretensão deduzida nesta ação constitucional.

Em suas razões, Id. 9280728, sustenta, em síntese, que:

“(...).

Pois bem! No caso, a Decisão Agravada carece de plausibilidade para encerrar o caso, pois denegar de plano a ordem de habeas corpus, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar da proteção judicial, estabelece, em seu artigo 25, ser direito de toda pessoa um recurso perante os tribunais competentes, a fim de verem-se protegidas contra atos que violem seus direitos, com obrigação do Estado-Parte a desenvolver as possibilidades do recurso judicial.

Assim, o julgamento do
Habeas Corpus
dirigido a esse Egrégio Tribunal deve emanar da Seção competente, pois se concluindo pelo contrário, estar-se-ia admitindo o julgamento monocrático que, em tese, violaria o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

(...).

Portanto, o fato do pedido não ter sido formulado diante do juízo de piso, estando, assim, pendente de decisão naquela instância, não pode ser utilizado como fundamento para não conhecer da ordem de
habeas corpus
, haja vista que esse remédio constitucional discute lesão ao direito de locomoção do indivíduo – o que deve preponderar em relação a supostas regras recursais – e pode, ainda, SER CONCEDIDO DE OFÍCIO.

Ora, a Ao que se percebe da Decisão da autoridade coatora, é que, afora menções ao próprio texto legal e à doutrina, e de conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, não há qualquer menção em relação aos fatos, em concreto, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema.

Portanto, resta claro o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, bem como fundamentação idônea no decreto cautelar. No caso, depreende-se da decisão que o juízo coator utilizou termos genéricos para fundamentar a decisão cautelar de prisão, senão vejamos:

(omissis)

Com a devida
vênia
, não resta dúvida que o Paciente sofre constrangimento ilegal, tanto por parte do juízo coator, como por parte deste E. Tribunal, na medida em que vê sua pretensão tolhida de conhecimento por um tribunal competente.

Não há como não conhecer da Ordem, pois evidenciado está que o Paciente sofre constrangimento ilegal, conforme já demonstrado, porque também tem o direito de submeter a sua demanda ao duplo grau de jurisdição, garantido a todos pela Constituição Federal.

Destarte, por entender que a r. Decisão merece um reexame ou, caso contrário, a apreciação pelo Colegiado, tendo em vista que, quando a ilegalidade apontada é flagrante, existe a hipótese de se conceder a ordem de ofício, requer-se, desde já, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
para, no mérito, seja concedido o remédio constitucional.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, vem o Agravante requerer ao D. Relator que se digne de receber o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a sua respeitável, acatando, assim, a relevante fundamentação do direito do Agravante.

Caso mantenha a decisão consubstanciada na Decisão objurgada, que seja o presente Agravo colocado à mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o pedido.” <sic>

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 9929199.

Com a aposentadoria do e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, relator originário deste
habeas corpus
, os autos vieram a mim redistribuídos no dia 18/11/2022.

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, manejado o presente agravo regimental nos termos do artigo 266, do RIJPA, tempestivamente, face a irresignação com a resp. decisão monocrática proferida pelo relator originário, sendo hipótese de conhecimento, porém, desde logo, adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis a alterar o posicionamento, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

No mais, para um melhor entendimento, transcrevo da resp. decisão recorrida o seguinte,
verbis
:

“(...).

Passo a decidir monocraticamente, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

O conhecimento do
habeas corpus
, sem o pronunciamento do magistrado
a quo,
traduz supressão de instância.

Da análise dos documentos acostados, bem como em consulta ao Sistema PJE constatou-se que em virtude do pedido não ter sido formulado diante do juízo de piso, estando assim pendente de decisão naquela instância, o que impede sua apreciação, de forma antecedente, por este Tribunal.

Perfilhando esse entendimento cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA 269/STJ NÃO CARACTERIZADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...).

3. Quanto ao pleito de redução da pena-base e de reconhecimento do arrependimento posterior do agente, em que pesem os esforços da impetrante, verifica-se que tais matérias não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta seu exame por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.

(...).

5.
Writ
não conhecido.

(HC 548.755/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Pelo exposto, não vislumbrando flagrante legalidade que demande atuação de ofício nesta instância, não conheço do
Habeas corpus
.” <sic>

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrou-se questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 133, X, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...).

7. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.459/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. AUSÊNCIA PEDIDO JUÍZO SINGULAR.

Não há falar em análise do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar se a matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

(...).

ORDEM DENEGADA.

(TJ-GO – HC: 01481926020208090000, Relator: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/04/2020)

HABEAS CORPUS.
ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...).

(1246445, 1246445, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-12-17, publicado em 2018-12-18)

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador a quo, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 04/02/2023